Tribunal: TJES
Processo: 0029802-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029802-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029802-11.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
RAFAEL LOUZADA MATOS

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por Rafael Louzada Matos em face de acórdão com id. 5502196 que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta pelo ora recorrente

Em suas razões recursais (id. 5627085) aduziu, em suma, omissão quanto a mencionada irregularidade no exame de psicologia aplicado no concurso público e, ainda, a preceitos constitucionais, inclusive aos princípios da Administração Pública.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para reformar o acórdão anterior.

Instituto AOCP deixou de apresentar contrarrazões (id. 5735349).

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (id. 5777207) vindicou desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

É nesse sentir que de pronto é possível afirmar que o acórdão embargado não merece reparo pela via eleita.

Isto porque o acórdão recorrido não se furtou nos argumentos mencionados, conforme pode-se observar do trecho que segue:

“A alegação de subjetividade nos critérios de avaliação não é observada na hipótese vez que os critérios objetivos exigidos pela jurisprudência (STF, AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) são aferidos quando do exame das disposições do edital.

Ademais, a jurisprudência há muito tempo já orienta que esta objetividade não pressupõe divulgação detalhada, sob pena de frustrar a própria avaliação, pois possibilitaria um treinamento para resposta do perfil esperado, sendo relevante o precedente do Pleno desta Corte: “
Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.
“ (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).

A leitura atenta leva a uma lista das características esperadas e o resultado que se almeja do candidato, das quais o recorrente foi reprovado em três delas (controle emocional, impulsividade e ansiedade).

Desse modo, diferente de como afirmado pelo recorrente, a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 53 verso dos autos físicos), bem como as retificações posteriores descrevem o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento.

Esta conclusão é capaz de refutar a alegação do recorrente no sentido de haver violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, uma vez que não se tem notícia de aplicação de critérios diversos para os candidatos em igual situação.

No tocante aos apontamentos realizados pelo Conselho Regional de Psicologia deste Estado no bojo do procedimento MPES 2018.0035.6174-31 – quanto a irregularidades nos testes da característica ansiedade, análise por percentil e tabelas distintas a depender do gênero – não me parece hábeis a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, insta salientar que ao buscar informações no procedimento junto ao Ministério Público, pude aferir na página de acompanhamo detalhado dos autos que eles foram arquivados.”

Desta forma, não há que se falar em vício que mereça ajuste por esta via recursal, a qual é estreita e adstrita aos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.